Tribunal: TJDFT
Processo: 0724258-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724258-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VR. LEAO - BAR E TABACARIA LTDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VR. LEÃO- BAR E TABACARIA LTDA contra decisão que, nos autos n.o 0710404-94.2023.8.07.0001, indeferiu de concessão de gratuidade de justiça postulada pela ré, ora agravante (ID. 196955737-origem). Em suas razões (ID. 60250425), a ré agravante aduz, em síntese, que teria demonstrado que encerrou suas atividades após a pandemia e que manteve seu CNPJ ativo para quitação de débito fiscal. Menciona que o processo na origem foi sentenciado sem a observância do prazo recursal do presente agravo. Defende que o fato de se tratar de pessoa jurídica não impede a concessão do benefício, nos termos da Súmula 481, do Superior Tribunal de Justiça. Alega que teria comprovado a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, pois a empresa se encontra fechada há mais de 2 anos, tendo seu CNPJ somente para pagar sua dívida tributária, além do presente processo. Pugna pela concessão liminar da tutela antecipada no sentido de suspender a eficácia da decisão, sob o argumento que isso impactaria diretamente no recurso de apelação, já que o referido prazo segue correndo. Ao final, requer que: i) “Seja concedido liminarmente os benefícios da justiça gratuita ao Agravante, nos termos dos arts. 98 ao 102 e art. 1.019 ambos do CPC;”; ii) “Seja o presente recurso recebido no modo Suspensivo, com a concessão total do efeito ativo para antecipar a tutela recursal, reformando a decisão interlocutória, para que seja deferido o pleito de gratuidade de justiça em desfavor do réu”. Preparo não recolhido, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, mas não da antecipação da tutela. Isso porque é decorrência do indeferimento do pedido da gratuidade de justiça a obrigação da parte de arcar com as despesas processuais, o que inclui recolher preparo no caso de interposição de eventual recurso. Com efeito, o recolhimento do preparo recursal no presente agravo de instrumento é dispensado com fulcro no § 1o artigo 101 do CPC, até o julgamento da questão pelo colegiado no presente recurso. Contudo, observa-se que antes de transcorrer o prazo para recurso da decisão ora recorrida, que não só indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela ré, mas também resolveu questões preliminares e saneou o feito, o Juízo a quo proferiu sentença na origem, de modo que há evidente risco de dano à agravante, consistente na obrigação de recolher o preparo para admissibilidade de eventual apelação, antes que a matéria aqui devolvida seja definitivamente julgada. Por outro lado, inviável o pedido de antecipação de tutela para concessão imediata da gratuidade de justiça, pois esgotaria o objeto do agravo de instrumento antes de seu julgamento de mérito. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO ao agravo a fim de sobrestar a tramitação do processo de origem, especialmente, quanto ao transcurso do prazo para apelação. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se o agravado para apresentação de resposta no prazo legal. I. Brasília-DF, 14 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora